Tribunal: TJDFT
Processo: 0713324-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONEXÃO. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DIVERSOS. REUNIÃO DE PROCESSOS. DESNECESSIDADE. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. FILHOS MAIORES DE IDADE. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO SUPERIOR. INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO FORMAL. CAPACIDADE DE MANTER O PRÓPRIO SUSTENTO. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DO PAGAMENTO. POSTERIOR EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 55, parágrafo 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. 1.1. Afasta-se a conexão entre processos quando não há identidade nas referidas ações quanto ao pedido, nem mesmo as partes. Preliminar afastada.

2. Não há que se falar em prejudicialidade, uma vez que eventual exoneração da verba alimentar nestes autos não impedirá que novo pedido de alimentos seja formulado em caso de superveniente incapacidade do alimentado.

3. O artigo 1.694 do Código Civil prevê a possibilidade de prestação alimentar fundada nas relações de parentesco e na solidariedade familiar.

4. A obrigação de alimentos nesses casos pode abarcar a maioridade civil, em especial, nas hipóteses em que os filhos ainda estão em fase de formação educacional para futuro ingresso no mercado de trabalho.

5. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e o Superior Tribunal de Justiça entendem ser cabível a responsabilidade alimentar na formação educacional aos filhos maiores com intuito de colaborar para a sua preparação profissional, sendo o termino da graduação o marco razoável para o início da possibilidade de ingresso no mercado de trabalho.

6. Contudo, sendo o alimentado plenamente capaz de prover seu próprio sustento, deve-se afastar a obrigação alimentar, sob pena de subverter a temporariedade inerente ao instituto.

7. Por outro lado, sendo o alimentado plenamente incapaz de prover seu próprio sustento, deve-se manter a obrigação alimentar, mormente quando o autor não se desincumbe do ônus que lhe compete de comprovar fato constitutivo de seu direito.

8. Recurso conhecido e não provido.